Tribunal: CARF
Processo: 10730.722559/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.722559/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.827 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ALBERTO PESSOA BULHOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo
legal pertinente. Possibilidade de dedução pela apresentação complementar de
documentação pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.722559/2011-64
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.827 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722559/2011-64

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 41 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas com Instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento, fls 04, em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
ano-calendário 2007, exercício 2008, em que foi apurado o imposto suplementar de
R$682,18, multa de ofício de R$ 511,63, além de juros de mora de R$ 1.416,67
(calculados até 30/06/2011).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls 06, foi apurada
dedução indevida com despesa de instrução no valor de R$ 2.480,66, por falta de
comprovação.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou
impugnação, fls. 02, alegando estar apresentando a documentação das despesas de
instrução (Externato Alfredo Backer) referente a Rafael Prado Bulhões (dependente), já
que na apresentação das cópias dos documentos solicitados em 27/05/2011 (entregue)
não relaciona a documentação acima.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Deduzem- se, na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do Imposto de
Renda, os valores pagos a título das Despesas, informados no campo Deduções da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física- DIRPF, apenas quando comprovadas
tais despesas de acordo com a legislação pertinente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2014 (e-fls. 38/39), o
sujeito passivo interpôs, em 12/03/2014 (e-fls. 40), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com
instrução estão comprovadas nos autos através de declaração e boletos quitados do Externato
Alfredo Backer (e-fls. 41 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.827 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722559/2011-64

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas com
instrução no valor de R$1.061,06.
Deveras enriquecedora a reprodução no presente voto de excertos da decisão de 1a
Instância, por apresentar a legislação correlata e as razões de denegação parcial da impugnação:
...
A legislação de regência autoriza a dedução com instrução na Declaração de Ajuste
Anual, nos termos do disposto no Regulamento do Imposto de Renda (RIR) aprovado
pelo Decreto no 3000/1999:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e
setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). (sem grifo
no original)
Primeiramente, cabe salientar, que a fiscalização motivou a glosa efetuada pela não
comprovação de despesas com instrução. Subentende-se, portanto, que se há apenas
despesas com instrução no nome do dependente Rafael do Prado Guimarães, essa
dependência já foi comprovada.
Logo, para a comprovação das despesas com instrução, o contribuinte apresenta boletos
bancários do Externato Alfredo Backer, CNPJ 27.795/0001-40, relativo ao seu
dependente Rafael do Prado Guimarães, fls 10 a 19. Contudo, apenas os boletos
bancários constantes da tabela abaixo possuíam autenticação bancária.
folha
Vencimento
Data do Pagamento
Valor
11
30/4/2007
9/4/2007
202,80
13
30/6/2007
30/6/2007
202,80
14
30/7/2007
6/7/2007
202,80
16
30/9/2007
30/9/2007
202,80
17
30/10/2007
30/10/2007
202,80
18
30/11/2007
30/11/2007
202,80
19
30/12/2007
30/12/2007
202,80

1.419,60
Considerando-se que a fiscalização glosou o valor de R$ 2.480,66 e apenas foi
comprovado pelo contribuinte o pagamento de R$ 1.419,60 referente à despesas com
instrução, mantém a glosa de R$ 1.061,06.
...
Diante da apresentação em recurso voluntário da declaração da instituição de
ensino detalhando os pagamentos no ano letivo de 2007 (e-fls. 41), aceita e apreciada nesta fase
do recursal com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória, verifica-se então que realmente o contribuinte
dispendeu o valor total de R$2542,20 com instrução de seu filho naquele ano. Assim, todo o
valor pretendido como dedução de despesas com instrução deve ser reconhecido e afasta-se a
glosa a título de dedução indevida de despesas com instrução remanescente de R$1.601,06.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.827 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722559/2011-64

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 59
DF CARF MF
Original